Tribunal: STF
Processo: HC 237101
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Hélio Rubens Brasil e outro, em favor de Caio Eduardo Ferreira.



    O impetrante diz que “O paciente foi denunciado por especiosa violação ao art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, art. 42, III, do Decreto-Lei n. 3.688/1941 e art. 268, do CP, sob a acusação de organizar festa clandestina em desatenção às normas sanitárias de enfrentamento à pandemia da Covid-19 e comercializar substâncias entorpecentes.” (eDOC 1, p. 2)



    Afirma que, “sobreveio sentença que, diante da flagrante fragilidade das provas, acertadamente desclassificou a conduta imputada, condenando o paciente à pena de 1 mês de detenção e 10 dias-multa por infração ao art. 268, do CP, 10 dias-multa por infração ao art. 42, III, do Decreto-Lei n. 3.688/1941, e 1 mês e 5 dias de prestação de serviços à comunidade por infração ao art. 28, da Lei n. 11.343/2006.”



    Alega que “o Ministério Público interpôs apelação, tendo o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, surpreendentemente, ignorado a nulidade da operação policial e reformado o aresto singular para condenar o paciente por infração ao art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 à duríssima pena de 6 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão em regime fechado.”



    Ressalta que “foram interpostos recursos às Cortes Superiores, os quais, sem adentrar no mérito das nulidades suscitadas, foram inadmitidos, sob o fundamento de que os dispositivos violados não teriam sido prequestionados na Corte de origem pelo causídico anterior, embora todos versem sobre questões de ordem pública, logo, cognoscíveis a qualquer tempo e grau de jurisdição.”



    Conclui: “Diante disso, foi impetrado Habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual conheceu, porém denegou a ordem pleiteada, não restando alternativa, diante da urgência que o caso reclama (o habeas corpus originário permaneceu no STJ mais de 1 ano e 7 meses sem julgamento) e da flagrante injustiça ocorrida, senão a impetração do presente remédio heroico.”



    Nesta Corte, a defesa requer “seja concedida a ordem para suspender eventual execução enquanto tramitar o remédio constitucional nesta Excelsa Corte. 68. REQUEREM, no mérito, seja concedida a ordem para declarar a nulidade do acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal do TJSC, ante a manifesta nulidade da operação policial e do elemento informativo invocado para reformar a sentença e justificar a condenação, cujo conteúdo, conforme admitido pela própria testemunha na fase judicial, se encontra contaminado por vício de consentimento, bem como pela ausência de fundamentação e bis in idem verificados na dosimetria da pena e fixação do regime prisional. 69. APONTAM como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 2.003.338 e no Habeas Corpus n. 743642.”



    É o relatório.



    Decido.



    Muito embora o impetrante aponte decisão proferida no âmbito do STJ como ato coator, o presente writ impugna, substancialmente e em parte, acórdão proferido pelo Plenário desta Corte, nos autos do ARE 1.378.100.



    Não conheço, portanto, do pedido.



    Na parte não apreciada pelo Plenário desta Corte, o impetrante impugna uma decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, com a qual o paciente concordou, porquanto não interpôs agravo regimental e, por isso, transitou em julgado em 12.12.2023.



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente ter interposto o competente agravo regimental.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, §1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente